Tribunal: TJDFT
Processo: 0718127-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718127-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OSEIAS DOS SANTOS DOS ANJOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Nulidade. Provas. Desclassificação. Pena. 1 – As circunstâncias do flagrante – em cumprimento de diligências decorrentes de denúncias anônimas de tráfico de drogas na residência do réu, que ao notar os policiais tentou se desfazer e ocultar a droga, sendo em seguida localizada quantidade significativa de maconha e cocaína fragmentadas -- conferiam justa causa para o ingresso dos policiais em domicílio. 2 - Não se admite a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se os elementos de prova – especialmente a apreensão de significativa quantidade de droga, incompatível com o consumo, de natureza variada (maconha e cocaína), fragmentada e acondicionada em plástico, bem como de anotações relativas à venda, valor considerável em espécie sem origem lícita comprovada -- somados ao registro criminal pelo mesmo crime, não deixam dúvidas quanto tráfico de drogas. 3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas. 4 - A natureza da droga - cocaína – justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas. 5 – O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta. A utilização de fração superior, sem fundamento para tanto, comporta alteração. 6 – Condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas – cometido oito meses antes do crime pelo qual denunciado -, embora não sirva para considerar como reincidência, indica habitualidade criminosa, especialmente de tráfico, o que autoriza afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. Precedentes do e. STJ. 7 – Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 da Lei 11434/06, sob o argumento de que a nocividade da droga não é suficiente para autorizar a exasperação da pena-base, quando a quantidade da droga não foi expressiva; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que a existência de ações penais em curso não é suficiente para indicar a dedicação do réu a atividades criminosas, e, assim, afastar o tráfico privilegiado. Acrescenta que no momento do crime era primário, de bons antecedentes, não se dedicava a atividades criminosas, e não se dedicava a atividades criminosas, razão pela qual deveria ser reconhecido a incidência da minorante do tipo penal em sua fração máxima. Suscita a preliminar de nulidade por ingresso não autorizado no local de trabalho do recorrente. Deixa, contudo, de apontar, os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à preliminar de nulidade, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie” (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, no aspecto. Isso porque a turma julgadora assentou: O acusado, em juízo, disse que, na ocasião da prisão, havia feito uso de entorpecentes – maconha - numa mata próximo a sua casa e quando estava retornando, ao sair da mata, avistou uma viatura. Os policiais que o abordaram perguntaram sobre o cheiro de maconha, pelo que confirmou que tinha acabado de consumir a droga. Eles encontraram um pedaço de maconha em seu bolso, que, segundo alega, era para uso pessoal. Os policiais, que informaram que estavam investigando tráfico de drogas, perguntaram onde o acusado morava. Apontou o local. Disse aos policiais que não traficava drogas. Levaram-no, algemado, para sua residência. Bateram no portão duas ou três vezes e, como não obtiveram resposta, forçaram o portão e invadiram a casa. Não sabe dizer se eles encontraram algo na sua casa, pois estava dentro da viatura. Não tinha maconha em casa. A única droga que tinha estava no seu bolso. Se tivesse alguma coisa em sua casa seriam resíduos de maconha que guarda para fazer mais cigarros. Não tinha cocaína em casa. Estava com dinheiro do seu benefício, R$ 805,00, e mais um dinheiro “picado”, para compra de mercadorias (ID 23516600, mídia). Ocorre que essa versão do acusado – em contradição com aquela prestada na delegacia (ID 23516515, p. 9), quando confirmou também ter sido apreendida droga na sua residência – não se sustenta. Os policiais, de forma harmônica e coerente, na delegacia e em juízo, relataram, com detalhes, como se deu a apreensão da droga. O primeiro policial ouvido em juízo disse que, após receberem denúncias anônimas de que o acusado exercia a traficância tanto em sua residência quanto utilizando veículo Corsa – indicando endereço exato, vinculado ao nome dele, e placa do veículo -, foram em diligência ao local. Veículo Corsa foi localizado em frente à residência dele. Chamaram o acusado pelo portão e logo que se identificaram como policiais, visualizaram o acusado arremessando objeto para o telhado da casa. Entraram imediatamente na residência e abordaram o acusado. Com ele, encontraram dinheiro. Mas, no telhado, foi encontrada uma fralda descartável com uma porção considerável de cocaína no interior. A abordagem ocorreu por volta das 19 horas. O acusado e a companheira dele estavam no local. Como havia denúncia de tráfico de drogas no local, indicando o nome do acusado, e tendo ele jogado objeto no telhado assim que se identificaram, não pediram permissão para entrar na casa. Não se recorda como era o portão da casa. Esclareceu que o acusado arremessou o objeto no telhado logo após o chamarem e se identificarem como policiais. No quintal dele também havia uma caixa de sapato contendo porções de maconha e, salvo engano, mais uma de cocaína. Também havia papel com anotações que pareciam ser contabilidade de venda, com nomes e números. Quando entraram no lote, o acusado já se encontrava no portão. O portão não foi arrombado. No momento da abordagem somente encontraram dinheiro. No interior da casa, não encontraram mais droga, apenas aparelhos celulares. O acusado e sua companheira afirmaram que a droga era para consumo pessoal (ID 23516582, mídia). O outro policial ouvido em juízo, além de confirmar esse relato, esclareceu que parte da equipe foi para o outro lado da rua justamente para visualizar se algo seria arremessado, como de fato foi. No momento em que se identificaram como policiais, de imediato alguém arremessou, do quintal, um objeto para o telhado da casa. O portão é fechado e tem grades por cima, mas deu para ver pela grade o objeto sendo arremessado. Ato contínuo, o acusado relutou em abrir o portão, mas acabou abrindo. Como tinham indícios de flagrante, não precisaram de autorização para entrar. Entraram no imóvel para ver qual objeto foi arremessado. Fizeram a busca pessoal no acusado, sendo encontrado mais de mil reais em espécie. Foi quem localizou o objeto dispensado no telhado -- uma fralda de criança com substância com aparência de cocaína dentro. Durante a busca no quintal foi encontrada uma caixa de sapatos com algumas porções de cocaína, maconha e, salvo engano, uma parte de balança de precisão além de anotações em um papel, com nomes de pessoas e valores. O acusado e sua companheira afirmaram que a droga era para consumo pessoal (ID 23516600, mídia). As circunstâncias que antecederam a entrada no domicílio, como se deu na hipótese – no curso de diligências na residência do acusado, que era apontada em denúncias anônimas como local utilizado por ele para o tráfico, ocasião em que, após se identificarem como policiais no portão da casa, visualizaram objeto sendo arremessado para o telhado do imóvel, em atitude suspeita, na tentativa de ocultar ou se desfazer da droga, que foi localizada logo em seguida -, conferiram justa causa para a ação urgente dos policiais. A apreensão dos entorpecentes somente confirmou que procedia a suspeita dos policiais. Não bastasse, a versão do acusado de que foi flagrado portando droga quando abordado igualmente confere - diante do flagrante e do contexto de denúncias de tráfico - justa causa para a ação dos policiais. Considerando a conduta suspeita de ocultação ou desfazimento da droga mantida em depósito na residência, não era necessário aguardar outras diligências ou mesmo requerer autorização judicial para ingressar no domicílio. Daí por que regular o ingresso dos policiais no domicílio, bem como as provas produzidas (ID 30378969). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 42 da Lei 11.3306, porquanto a decisão combatida está em conformidade com o entendimento da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. QUANTIDADE EXPRESSIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO. NOCIVIDADE DA DROGA. HABITUALIDADE. RÉU REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça só é admitida em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 4. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena desde que fundamente concretamente. 5. Quando as matérias discutidas no recurso, além de representarem indevida inovação recursal, não tenham sido objeto de análise pelo tribunal de origem, não são passíveis de conhecimento pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 679.221/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 14/12/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”(AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006., uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “ O acusado, não obstante tecnicamente primário, registra condenação definitiva pelo crime de tráfico, cometido em 21.9.18, com trânsito em julgado em 18.3.21 (certidão - autos 0006388-17.2018.8.07.0001 - ID 23516606, p. 25), que, embora não caracterize reincidência, pode ser considerada como maus antecedentes, o que leva a concluir que se dedica a atividades criminosas, especialmente à traficância, afastando o benefício."(ID 30378969). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANTECEDENTES. CONSULTA AOS SÍTIOS ELETRÔNICOS MANTIDOS PELOS TRIBUNAIS. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. ADMISSIBILIDADE. ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É possível a utilização de informações processuais extraídas dos sítios eletrônicos dos tribunais para se constatar a existência de maus antecedentes ou a configuração da reincidência. Precedentes. 2. O Tribunal de origem constatou a existência de condenação penal transitada em julgado por fato anterior ao destes autos e, portanto, configuradora de maus antecedentes, o que impede a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, justifica a imposição do regime prisional mais severo e obsta a substituição por penas restritivas de direitos. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1941006/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 18/11/2021) (g.n). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023